Tribunal: TJMT
Processo: 1047656-24.2023.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047656-24.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito administrativo e processual civil. Apelação cível. Embargos à execução fiscal. Multa administrativa aplicada pelo
procon
/
mt
. Legalidade do processo administrativo. Inexistência de cerceamento de defesa. Redução do valor da multa por desproporcionalidade. Impossibilidade de condenação em honorários quando já houver recolhimento ao
funjus
. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal.
O apelante alegou, preliminarmente,
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
e no mérito, a
nulidade do processo administrativo por falta de motivação e violação ao
contraditório e ampla defesa
, desproporcionalidade da penalidade e impossibilidade de condenação em honorários sucumbenciais em razão do já recolhido FUNJUS. Ao final, requereu a anulação da sentença e do processo administrativo, bem como a exclusão dos honorários ou, subsidiariamente, a redução do valor da multa.

II.
Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral; (
ii
) verificar a legalidade e regularidade do processo administrativo sancionador que culminou na aplicação da multa pelo PROCON/MT; (
iii
) estabelecer se é possível afastar a condenação em honorários advocatícios em razão do recolhimento prévio ao FUNJUS
e se
é cabível a redução do valor da m
ulta por desproporcionalidade.

III.
Razões de decidir

3.
O indeferimento da produção de prova oral não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é exclusivamente de direito e os autos contêm documentação suficiente para o julgamento, nos termos do art. 370 do CPC.

4.
O processo administrativo conduzido pelo PROCON/MT observou os princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação adequada, com análise expressa das teses da empresa, dispositivos legais violados, descrição dos fatos e dos fundamentos jurídicos da sanção, não se evidenciando nulidade.

5.
É indevida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a CDA já contempla verba destinada ao FUNJUS,
sob pena
de violação ao princípio do
non bis in idem
.

6.
A penalidade imposta deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Verificado que a multa no valor de R$ 60.000,00 é excessiva diante da infração (cobrança retroativa de consumo sem culpa do consumidor) e
da ausência de elementos objetivos que justifiquem a quantia, mostra-se legítima sua redução para R$ 20.000,00.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
O indeferimento de prova oral não caracteriza cerceamento de defesa quando a lide envolver matéria exclusivamente de direito e os autos estiverem maduros para julgamento.

2.
O processo administrativo sancionador é válido quando respeita o contraditório, a ampla defesa e apresenta motivação clara e suficiente.

3.
A multa administrativa pode ser reduzida judicialmente quando configurada desproporcionalidade frente à infração e ausência de critérios objetivos de fixação.

3.
É indevida a condenação em honorários advocatícios quando a CDA já incluir verba destinada ao FUNJUS, para evitar dupla cobrança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o, LIV e LV, e 93, IX;
CDC,
arts
. 56 e 57; CPC/2015,
arts
. 370 e 489, § 1o, IV; Decreto no 2.181/1997, art. 26; Lei 9.784/1999,
arts
. 2o, VI, e 50, § 1o; Lei Complementar Estadual/MT no 111/2002;
CC, art.
406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
REsp
1681460/PR, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, j. 03.12.2018; STJ,
AREsp
2335592, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
DJe
29.05.2023; TJMT, Apelação Cível n.
0048685-44.2014.8.11.0041, Rel. Des.
Vandymara

Zanolo
, j. 19.06.2024; TJMT, Apelação Cível n. 1018389-07.2023.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides
Kneip
, j. 6.6.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1036510-20.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Curvo, j. 2.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, ao reconhecer a legalidade do processo administrativo sancionador instaurado pelo PROCON-MT, afastar a alegação de nulidade por ausência de motivação e violação ao contraditório, e concluir pela validade da penalidade imposta, reputando-a proporcional e adequada às circunstâncias do caso.

Em suas razões recursais, o apelante
suscita, em sede preliminar, a nulidade da sentença pela ocorrência de cerceamento de defesa e, no mérito, alega a nulidade dos processos administrativos, a ausência de motivação e a violação dos princípios da motivação, ampla
defesa e contraditório
.

Afirma, ainda, que cumpriu todas as exigências em âmbito administrativo e que a multa foi fixada em desrespeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a impossibilidade de
pagamento de honorários sucumbenciais, uma vez que já recolheu o FUNJUS.

Ao final, requer
o provimento do recurso de apelação, com a anulação da sentença pelo cerceamento de defesa, e no mérito, a anulação do procedimento administrativo,
afastamento da condenação ao
pagamento de honorários sucumbenciais

e, subsidiariamente, a redução da multa vindicada
. (Id
288445471
).

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, sustentando a regularidade do processo administrativo sancionador, a legalidade da atuação do PROCON-MT, a motivação expressa da decisão administrativa e a proporcionalidade da multa aplicada, requerendo a manutenção da sentença.
(Id
288445475
).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade.

Preliminar – Cerceamento de defesa

Ao analisar as alegações do recurso,
é possível verificar que o referido apresenta uma preliminar, a apontar o cerceamento de defesa,
alegando que seria imp
rescindível a produção de prova oral
para comprovar a regularidade das cobranças realizadas e a legalidade de suas condutas.

Contudo, conforme se observa
das razões
do recurso, a pretensão de produção de prova oral se mostra inadequada aos fatos discutidos, os quais são essencialmente documentais e jurídicos. A legalidade de autuações administrativas e a proporcionalidade das sanções aplicadas não dependem da oitiva de testemunhas para serem analisadas, podendo ser plenamente examinadas com base na documentação constante dos autos.

Ainda que sucinta, a justificativa do juízo ao decidir pel
o

julgamento antecipado do mérito
revela-se adequada. Considerando que a controvérsia é estritamente de direito e que os elementos constantes nos autos são suficientes à formação do convencimento, não se configura cerceamento de defesa.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença, por
cerceamento de defesa
.

Mérito -
Nulidade do processo administrativo

O
apelante alega que o processo administrativo é nulo por ausência de motivação e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Sustenta que, embora tenha apresentado defesa técnica, a decisão administrativa limitou-se a rejeitar seus argumentos de forma genérica, sem demonstrar de forma clara as razões do não acolhimento, o que violaria o art. 93, IX, da Constituição Federal e os
arts
. 2o, VI, e 50, §1o, da Lei n. 9.784/1999.

Colhe-se do Processo Administrativo n. 51001006180017771 que
o apelante
foi autuad
o
pelo PROCON/MT em razão de cobrança retroativa de consumo referente
a
12 meses, no valor de R$ 9.842,27, sem comprovação da culpa da consumidora pela irregularidade identificada no medidor, que se encontrava no poste de energia, de responsabilidade da concessionária.

Consta dos autos que a empresa apresentou defesa e, posteriormente, interpôs recurso administrativo, ambos devidamente analisados pelas autoridades competentes. A decisão administrativa de primeira instância enfrentou os principais argumentos da defesa, com destaque para a ausência de prova da autoria da infração, a vulnerabilidade da consumidora e a ilicitude da transferência da responsabilidade pela manutenção do equipamento à usuária. Também foram examinadas as
disposições legais aplicáveis, incluindo o Código de Defesa do Consumidor, a Lei n. 8.987/1995, e a Resolução ANEEL n. 414/2010.

A alegação de ausência de motivação não se sustenta. A decisão administrativa apontou expressamente os fundamentos jurídicos da penalidade, detalhou os dispositivos legais violados (
arts
. 6o, 20, 22, 39 e 51 do CDC, art. 81 da Resolução ANEEL e
arts
. 62 e 79 da Lei n. 8.987/95), destacou a responsabilidade objetiva do fornecedor e reconheceu a prática de conduta abusiva por impor ao consumidor cobrança excessiva sem prova da irregularidade por ele cometida. Ainda, consignou-se que a cobrança em questão decorria da má prestação do serviço e da ausência de manutenção no sistema de medição, de responsabilidade da empresa.

O recurso administrativo interposto pela concessionária foi analisado pela Turma Recursal do PROCON/MT, que manteve a decisão sancionadora, inclusive reconhecendo a reincidência da empresa a partir de 25.5.2017, com base em certidão emitida nos autos, o que ensejou o agravamento da multa com base no art. 26, I e IV, do Decreto Federal n. 2.181/97.

Não
verifico
, portanto, qualquer afronta ao contraditório ou à ampla defesa. Todo o iter procedimental foi respeitado: a empresa foi devidamente notificada, exerceu sua defesa e teve seus argumentos apreciados em instância recursal. A simples insatisfação com o resultado do julgamento administrativo não configura nulidade.

Registro que o
controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se
pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público).

Assim, não
vislumbro
qualquer ilegalidade na aplicação da sanção pelo PROCON/MT, a qual se deu nos moldes do art. 56, I, do Código de Defesa do Consumidor, após regular processo administrativo
,
no qual lhe foi assegurado o
contraditório e a ampla defesa
.

Neste sentido, em caso semelhante já decidiu este Tribunal de Justiça:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO PROCON/MT. LEGALIDADE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. LIMITES À INTERVENÇÃO JUDICIAL NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DAS MULTAS POR DESPROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E BIS IN IDEM. TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS LEGAIS. RECURSO DA ENERGISA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos por
Energisa
Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. e pelo Estado de
Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação, reduzindo o valor das multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT, decorrentes de reclamações de consumidores, de R$ 835.798,61 para R$ 206.756,07. Questiona-se a nulidade dos processos administrativos, desproporcionalidade das multas, limites do controle judicial sobre o mérito administrativo, incidência da Taxa SELIC e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há nulidade nos processos administrativos que fundamentaram as multas aplicadas pelo PROCON/MT; (
ii
) estabelecer se a redução do valor das multas pelo Poder Judiciário viola o princípio da separação dos poderes; (
iii
) determinar se as multas aplicadas extrapolam os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; (
iv
) analisar a possibilidade de condenação em honorários advocatícios diante da existência de recolhimento ao FUNJUS; (v) definir o índice aplicável para atualização monetária e juros legais sobre as multas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os processos administrativos do PROCON/MT observaram as etapas legais, garantindo o contraditório e a ampla defesa, estando devidamente
fundamentados quanto às condutas infracionais, normas violadas e penalidade, não havendo nulidade.

O controle judicial de atos administrativos limita-se à análise da legalidade dos procedimentos, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, salvo afronta a princípios constitucionais como proporcionalidade e razoabilidade.

A sanção administrativa tem caráter pedagógico, devendo ser proporcional à gravidade da infração e à condição econômica do fornecedor, conforme o artigo 57 do CDC; multas excessivas podem ser reduzidas para evitar efeito confiscatório.

O valor das multas pode ser revisto judicialmente quando houver excesso ou desproporcionalidade, sem configurar ingerência no mérito administrativo.

A imposição de honorários advocatícios deve ser afastada quando já existente previsão e recolhimento de verba ao FUNJUS,
sob pena
de bis in idem.

A Taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de atualização monetária e juros legais, conforme art. 406 do Código Civil, vedada a cumulação com outros índices de correção, por se tratar de multa administrativa de natureza não tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da
Energisa
parcialmente provido para fixar a aplicação exclusiva da Taxa SELIC como índice de
correção monetária e juros legais; recurso do Estado desprovido.

Tese de julgamento:

Os processos administrativos do PROCON/MT que originaram as multas são válidos quando respeitados o contraditório, a ampla defesa e a motivação adequada.

O Poder Judiciário pode revisar o valor das multas administrativas apenas para assegurar a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem adentrar no mérito administrativo.

A imposição de honorários advocatícios é vedada quando já previsto o recolhimento de verba equivalente ao FUNJUS, para evitar dupla cobrança.

A Taxa SELIC é o índice aplicável para atualização monetária e juros legais incidentes sobre multas administrativas não tributárias, vedada a cumulação com outros índices.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 2o e art. 5o, LV;
CDC, art.
57; CTN, art. 202; Decreto no 2.181/1997; Lei Complementar MT no 111, art. 120; CC, art. 406; Lei no 14.505/2024; Resolução CMN no 5.171/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.650.250/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 30/09/2024; STJ,
REsp
n. 2.109.151, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
13/12/2023;
TJMT, N.U 1018590-33.2022.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23/10/2024; TJMT, N.U 1017460-08.2022.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13/05/2024; TJMT, AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL 10170175720228110041, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31/07/2024; STJ,
REsp
1.846.819/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3a Turma, j. 13/10/2020,
DJe
15/10/2020; TJ-SP, Agravo de Instrumento 30023151320248260000, Rel. Jayme de Oliveira, 4a Câmara de Direito Público, j.
01/07/2024
”
.

(N.U 1011331-50.2023.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público,
Rela
. Desa
Maria Erotides
Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.7.2025). (Destaquei).

Da
Condenação da
Energisa
ao
pagamento
de honorários advocatícios

O
apelante sustenta que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios seria indevida, pois já houve a inclusão de percentual equivalente na CDA a título de FUNJUS – Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos do Estado. Alega que essa duplicidade configuraria
bis in idem
, uma vez que o FUNJUS já representaria verba honorária devida ao Estado.

Razão assiste ao apelante neste ponto.

É entendimento consolidado que, na hipótese de cobrança judicial de valores que já contemplam verba para o FUNJUS, é indevida a imposição de nova condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
. Neste sentido:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON/MT. CONTROLE JUDICIAL DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FUNJUS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos, respectivamente, pelo Estado de Mato Grosso e pela
Energisa
Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., contra decisão monocrática que, em sede de apelação, negou provimento ao recurso do Estado e deu parcial provimento ao recurso da
Energisa
, para reduzir os valores de multas administrativas impostas pelo PROCON/MT, mantendo-se a validade dos processos administrativos e afastando a condenação em honorários advocatícios, sob o fundamento de que estes já estavam incluídos nas Certidões de Dívida Ativa (
CDAs
), via FUNJUS. Na
origem, os embargos à execução fiscal questionavam a exigibilidade de créditos não tributários decorrentes de multas administrativas, totalizando R$ 448.334,42, com base na alegação de nulidades nos processos sancionadores e desproporcionalidade das sanções.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível ao Poder Judiciário revisar os valores das multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT, com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (
ii
) estabelecer se os atos administrativos que originaram as
CDAs
apresentam vícios que justifiquem sua nulidade e se é devida a condenação em honorários advocatícios, considerando a previsão de verba destinada ao FUNJUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Poder Judiciário pode revisar os valores das sanções administrativas aplicadas, desde que identifique desproporcionalidade evidente em relação à gravidade da infração, conforme os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, sem que isso configure invasão do mérito administrativo.

A jurisprudência do STF e do STJ admite o controle judicial da razoabilidade e proporcionalidade de
sanções administrativas, desde que não implique reexame do mérito do ato, mas sim a legalidade sob o prisma dos princípios constitucionais.

No caso concreto, constatou-se que os valores das multas fixadas pelo PROCON/MT — em alguns casos, superiores a 150 vezes o valor da infração discutida — são excessivos e desproporcionais, razão pela qual se justifica sua redução judicial.

A documentação constante dos autos comprova que os processos administrativos observaram o contraditório, a ampla defesa e a devida motivação, não havendo vícios que justifiquem a anulação das multas.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sendo ônus da parte interessada demonstrar vícios que justifiquem sua invalidação, o que não ocorreu no caso.

A ausência de condenação em honorários advocatícios mostra-se correta, tendo em vista a inclusão de verba destinada ao FUNJUS nas
CDAs
, o que impede a imposição de novo encargo
sob pena
de bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravos internos desprovidos.

Tese de julgamento:

É possível a redução judicial de multa administrativa imposta por órgão de defesa do
consumidor, quando constatada sua desproporcionalidade em relação à infração, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O Poder Judiciário não pode anular sanção administrativa regularmente fundamentada, salvo em caso de flagrante ilegalidade ou vício que comprometa o devido processo legal.

É indevida a condenação em honorários advocatícios em execuções fiscais cuja CDA já contemple verba destinada ao FUNJUS,
sob pena
de bis in idem.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV;
CDC,
arts
. 56 e 57; CPC/2015, art. 487, I; Lei Complementar Estadual/MT no 111/2002.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.320.412
AgR
, Rel. Min. Edson
Fachin
, j. 30.08.2021,
DJe
10.09.2021; STJ,
REsp
1.086.911, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 24.09.2009; STJ,
AgRg
no RMS 43.586/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 21.10.2014; TJMT, Apelação Cível n. 1019923-83.2023.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 05.02.2025, DJE 13.02.2025; TJMT, Agravo Regimental Cível n. 0026106-05.2014.811.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 02.10.2024, DJE 11.10.2024; TJMT, Apelação Cível n. 0048685-44.2014.811.0041, Rel.
Des.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 19.06.2024
, DJE 24.06.2024”
.

(N.U 1018389-07.2023.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público,
Rel
a
. Des
a
.

M
aria
E
rotides

K
neip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
6
.
6
.2025
)
.

Da r
azoabilidade e proporcionalidade

do valor
da multa

Quanto ao argumento de que o valor da multa imposta viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, penso que, neste ponto,
também
merece reforma o ato sentencial para reconhecer o p
edido subsidiário formulado pelo
apelante.

Do exame do Processo Administrativo n. 51001006180017771, observo que o valor da multa aplicada ao apelante foi fixado em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Sabe-se que a condição econômica do apelante é altamente considerável, por se tratar de empresa consolidada em todo o território. No entanto, a infração cometida não causa danos ao consumidor, visto que se trata de
cobrança indevida de consumo retroativo.

Na hipótese em julgamento, quanto à dosimetria da multa, analisando as causas e circunstâncias que envolveram o procedimento administrativo, a gravidade da infração, bem como o prejuízo sofrido em decorrência da infração cometida, não obstante os parâmetros legais tenham sido sopesados pela autoridade administrativa, o valor da
penalidade, na forma em que restou fixada, é nitidamente desproporcional e desarrazoado, circunstância que impõe sua readequação pelo Judiciário sem que isso acarrete em ofensa ao princípio da separação das funções do Estado.

Neste sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO.
REDUÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, nos quais a empresa fornecedora de energia busca a desconstituição de
CDAs
, emitidas com base em multas administrativas aplicadas pelo PROCON.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve cerceamento de defesa; (
ii
) verificar a nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (
iii
) avaliar a motivação das decisões administrativas e a legalidade das multas impostas; (
iv
) discutir a razoabilidade e proporcionalidade das penalidades
aplicadas; e (v) a possibilidade de condenação em honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento da produção de provas pelo juízo de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez que o juiz, como destinatário final das provas, possui a prerrogativa de avaliar a pertinência e necessidade de sua produção, nos termos do art. 370 do CPC.

4. Não há que falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o julgador exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 489 do CPC, não estando ele obrigado a se pronunciar sobre todas as alegações suscitadas pelas partes.

5. A análise pelo Poder Judiciário da multa aplicada pelo PROCON deve se restringir à legalidade do ato, proporcionalidade e ao devido processo legal.

6. Se houve a observância ao devido processo legal, com observância à ampla defesa e ao contraditório, deve ser mantida a conclusão adotada no procedimento administrativo por não haver elementos que comprovem vícios formais.

7.
Verificada a inobservância dos princípios de razoabilidade e proporcionalidade no caso, devem ser reduzidos os montantes fixados pelo PROCON
.

8.De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma independente, na execução e nos embargos de devedor, tendo em vista a autonomia das referidas ações.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"A redução da multa administrativa aplicada pelo PROCON é cabível quando verificada sua desproporcionalidade em relação à infração cometida”
.
(N.U 1036510-20.2022.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des.
Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2.10.2024).(Destaquei).

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO PROCON. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO AFASTADAS
. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO JUDICIAL DO VALOR DAS MULTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
.
Apelação cível interposta por
Energisa
Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. contra sentença proferida em Embargos à Execução Fiscal, que julgou improcedentes os pedidos de cancelamento das Certidões de Dívida Ativa oriundas de multas administrativas impostas pelo PROCON/MT, bem como o pedido subsidiário de redução dos valores das penalidades. A Apelante alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de prova oral, e por ausência de fundamentação. No mérito, sustentou a nulidade dos processos administrativos por ausência de motivação e requereu, alternativamente, a redução das multas com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral; (
ii
) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (
iii
) determinar se é possível a redução judicial do valor das multas aplicadas pelo PROCON/MT com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os autos já contêm os elementos necessários à resolução da controvérsia,
sendo facultado ao magistrado indeferir a produção de provas que entender desnecessárias, nos termos do art. 370 do CPC.

4.

A sentença encontra-se devidamente fundamentada, tendo enfrentado os argumentos apresentados nos embargos à execução, com indicação clara dos fundamentos jurídicos e fáticos que justificaram a decisão, não se configurando violação ao art. 489, § 1o, do CPC.

5.
O controle judicial sobre sanções administrativas abrange também a análise da proporcionalidade e razoabilidade da penalidade, não se limitando aos aspectos formais do ato, sobretudo quando ausentes elementos nos autos administrativos que justifiquem a fixação do valor das multas, como a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

6.A ausência de motivação adequada para a quantificação da multa viola o disposto no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível a redução judicial da penalidade a fim de compatibilizá-la com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente diante da disparidade entre o valor da sanção e os montantes das faturas impugnadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.O indeferimento da produção de prova oral não configura cerceamento de defesa quando a causa estiver madura para julgamento.

2.

A sentença é válida quando fundamentada com clareza e suficiente enfrentamento dos argumentos relevantes do processo.

3.É possível a redução judicial de multa administrativa aplicada pelo PROCON quando ausentes nos autos administrativos elementos concretos para aferição da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica do infrator, conforme exige o art. 57 do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o, LIV, e 93, IX;
CDC, art.
57; CPC/2015,
arts
. 370 e 489, § 1o, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
REsp
1681460/PR, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, j. 03.12.2018; STJ,
AREsp
2335592, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
DJe
29.05.2023; TJMT, Apelação Cível 0048685-44.2014.8.11.0041, Rel. Des.
Vandymara

Zanolo
, j. 19.06.2024; TJMT, Agravo Regimental Cível 0026106-05.2014.8.11.0041, Rel. Des. Helena Ramos, j.
02.10.2024
”
.

(N.U 1000566-83.2024.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des.

Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2.7.2025). (Destaquei).

Entendo, portanto, que o montante arbitrado da multa em debate - R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) - é exorbitante e, considerando o caráter pedagógico que tem esse tipo de sanção, bem como levando em consideração que a empresa apelante foi considerada reincidente no cometimento da infração narrada nestes autos, tenho que se
mostra
razoável e proporcional a sua redução para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), diante da situação vivenciada.

Diante deste cenário, considerando
que já houve previsão de verba destinada ao FUNJUS na CDA

e
que a multa imposta se revela excessiva, a reforma parcial da sentença é
a
medida que se impõe.

Com essas considerações
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso para reduzir o valor da multa administrativa para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, mantendo, no mais, a sentença recorrida.

É c
omo voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025